Tribunal: TJES
Processo: 5009857-83.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009857-83.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SUELI OLIVEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009857-83.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: SUELI OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SUELI OLIVEIRA DOS SANTOS. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência do débito referente à multa por quebra de fidelidade, determinou o desbloqueio da linha de telefonia móvel da autora e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança da multa rescisória, argumentando que a recorrida solicitou o cancelamento do serviço de internet antes do término do prazo de permanência mínima de 12 meses. Afirma não haver registro de solicitação para mudança de endereço e nega a ocorrência de falha na prestação do serviço. Impugna a condenação por danos morais, classificando o ocorrido como mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

A controvérsia central reside em apurar a responsabilidade pelo cancelamento do contrato de serviço de internet residencial e, consequentemente, a legitimidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade, bem como a legalidade do bloqueio da linha de telefonia móvel da recorrida.

A cláusula de fidelização, por si só, não é inválida, desde que a rescisão antecipada ocorra por livre iniciativa do consumidor. No caso em análise, contudo, a rescisão não derivou de mera liberalidade da consumidora. A recorrida alega que o cancelamento foi motivado pela impossibilidade de continuar com o serviço, uma vez que a recorrente não realizou a instalação no seu novo endereço, mesmo após diversas solicitações.

A consumidora apresentou uma narrativa verossímil, indicando o protocolo do atendimento em que o cancelamento foi ofertado pela própria preposta da recorrente, sem custos, justamente em razão da falha na prestação do serviço (protocolo nº 190620236388908). A recorrente, por sua vez, limita-se a negar a existência de solicitação para mudança de endereço em seus sistemas internos. Tal alegação, contudo, não é suficiente para desconstituir o direito da consumidora, sobre quem recai a proteção da inversão do ônus probatório. A impossibilidade de fruição do serviço por inviabilidade técnica ou falha operacional da fornecedora afasta a culpa do consumidor pela rescisão, tornando inexigível a multa compensatória.

Quanto ao bloqueio da linha de telefonia móvel, a conduta da recorrente mostra-se ainda mais grave. A sentença registrou acertadamente que a ré não impugnou especificamente tal alegação em sua contestação, tornando o fato incontroverso. O serviço de telefonia móvel e o de internet residencial constituem relações contratuais distintas. A suspensão de um serviço essencial e adimplido como forma de coerção para o pagamento de um débito controvertido de outro contrato configura prática abusiva, que extrapola o exercício regular de direito.

O dano moral está devidamente caracterizado. A situação vivenciada pela recorrida, com a necessidade de realizar mais de vinte contatos telefônicos infrutíferos e, principalmente, a suspensão indevida de sua linha de celular, serviço essencial para comunicação, causam transtornos que ultrapassam o mero dissabor e merecem reparação.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar os transtornos sofridos pela recorrida e para desestimular a reiteração de práticas semelhantes pela recorrente, sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)